Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INTERESSE PROCESSUAL.
I – A inexigibilidade do débito prescrito decorre da lei, razão pela qual o provimento jurisdicional pleiteado não é útil e necessário, o que impõe a extinção da demanda, por ausência de interesse processual, nos termos da r. sentença.
II – Apelação desprovida.